Tribunal: TJMT
Processo: 1003393-19.2017.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003393-19.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 453.372.921-53 (APELADO), MARIA JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 569.912.741-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
Recurso de Apelação Cível
no
1003393-19.2017.8.11.0007
– Alta Floresta

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelada:
Maria Siqueira dos Santos

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – PREVISÃO EXPRESSA DA NATUREZA DO CONTRATO – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado

Ao apresentar
contrato
assinado, constando expressamente a natureza contratual, munido de documentos pessoais da consumidora, logrou a instituição financeira demonstrar a relação jurídica firmada entre as partes, não havendo falar em nulidade da contratação.
R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1003393-19.2017.8.11.0007

– Alta Floresta

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelada:
Maria Siqueira dos Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A. em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Alta Floresta que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar inexistente o contrato impugnado, determinando ainda ao pagamento em dobro dos valores descontados, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 5% sobre o valor da causa.

Inconformado, sustenta o apelante que a contratação é incontroversa,
pugnando pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na exordial e a inversão do ônus sucumbencial.

Alternativamente, formula pelo afastamento da repetição em dobro.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 119123082), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1003393-19.2017.8.11.0007

– Alta Floresta

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelada:
Maria Siqueira dos Santos

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Siqueira dos Santos propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra Banco BMG S.A, aduzindo que ser idosa e beneficiária da previdência e que foi surpreendida com os descontos diretamente de seu benefício, referente ao contrato n.
159405775000112017, no valor de R$ 1.249,99, sendo que jamais contratou qualquer empréstimo.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar inexistente o contrato impugnado, determinando ainda ao pagamento em dobro dos valores descontados, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 5% sobre o valor da causa. (id. 119123066).

Inconformado, sustenta o apelante que a contratação é incontroversa,
pugnando pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na exordial e a inversão do ônus sucumbencial.

Alternativamente, formula pelo afastamento da repetição em dobro.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Dito isso, diante da negativa de contratação da apelada e a apresentação do contrato firmado entre as partes pelo apelante, foi determinada a realização de perícia grafotécnica que concluiu pela veracidade da assinatura aposta (id. 119123061).

Nessa toada, logrou o apelante demonstrar a regularidade da celebração do contrato.

A Instrução Normativa no 28 do INSS disciplina que:

“
Art. 21-A Sem prejuízo das informações do art. 21, nas autorizações de descontos decorrentes da celebração de contratos de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, o contrato firmado entre o beneficiário do INSS e a instituição consignatária deverá, obrigatoriamente, nos termos da decisão homologatória de acordo firmado na Ação Civil Pública no 0106890-28.2015.4.01.3700, ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado, e conterá, necessariamente:

(...)

I - expressão "TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO", inserida na parte superior do documento e com fonte em tamanho quatorze;
”

Nesse sentido, o apelante juntou cópia do
contrato
, contendo assinatura da autora e documentos pessoais, conforme se infere do id. 119122966.

Desta feita, com a devida vênia ao entendimento esposado pela d. magistrada, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pelo apelante, na medida que o cabeçalho destaca com clareza a natureza do contrato. Além disso, a apelada é alfabetizada, sendo possível conferir os termos contratuais firmados.

Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que ao firmar o contrato a consumidora não tenha compreendido os termos,

a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelante enseja o exercício regular de direito, não havendo falar na restituição dos valores descontados.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, e por consequência, invertendo-se o ônus sucumbencial, mantendo a execução suspensa ante a gratuidade da justiça concedida a apelada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022